Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1) Se os elementos probatórios existentes não ensejam concluir pela prática do delito, não tendo emergido a certeza da sua autoria, deve-se absolver o réu da imputação atribuída.
2) O direito pátrio vigente adota o princípio da presunção de inocência, in dubio pro reo, sendo que, no caso de dúvida, prevalece o interesse do réu em detrimento do interesse da sociedade.
3) Apelação conhecida e desprovida.